Tribunal: TJES
Processo: 0009247-46.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009247-46.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POSTO DUAS BARRAS LTDA

APELADO: AGM CONSULTORES e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE DANO EXTRAPATRIMONIAL AO SÓCIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Posto Duas Barras Ltda contra sentença proferida pela 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de reparação de danos materiais e morais em face das empresas AGM Consultores, Amex Consultoria e Gestão Empresarial Catanduva Ltda EPP e Angelo & Garbes Ltda, decorrentes de suposta má execução de contrato verbal objetivando a compensação de tributos por créditos adquiridos, com prejuízos financeiros e repercussões negativas na reputação da empresa apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) a inclusão de valores relativos a multas, juros e encargos nos danos materiais;
(ii) o reconhecimento de danos morais ao sócio da apelante;
(iii) a redistribuição dos ônus sucumbenciais e majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor correspondente a multas, juros e encargos não deve ser incluído nos danos materiais, pois decorre de obrigação tributária acessória, cuja responsabilidade recai exclusivamente sobre o sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos dos arts. 113, § 3º, e 121 do Código Tributário Nacional.

Não há comprovação de dano extrapatrimonial sofrido pelo sócio da apelante, uma vez que o contrato foi firmado exclusivamente pela pessoa jurídica e os prejuízos demonstrados não ultrapassaram os limites da empresa.

A redistribuição dos ônus sucumbenciais, fixados proporcionalmente, observou a regra do art. 86 do Código de Processo Civil, e a majoração dos honorários advocatícios para 50% (cinquenta por cento) se mostra adequada, respeitando os parâmetros legais dispostos nos arts. 85, §§ 2º e 11, do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As obrigações acessórias não compensadas geram obrigação tributária principal que deve ser suportada pelo sujeito passivo, não caracterizando danos materiais indenizáveis.

Danos extrapatrimoniais decorrentes de descumprimento contratual devem ser comprovados e não são presumidos em favor de sócio de pessoa jurídica contratante.

A redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais atende à sucumbência recíproca, conforme o art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 113, § 3º, e 121; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AREsp 1.645.246/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 28/08/2020.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0009247-46.2018.8.08.0011

APELANTE
: POSTO DUAS BARRAS LTDA

APELADOS
: AGM CONSULTORES E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
POSTO DUAS BARRAS LTDA
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação movida contra
AGM CONSULTORES, AMEX CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL CATANDUVA LTDA E ANGELO & GARBES LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em seu recurso (fls. 290/298), o recorrente sustenta, quanto aos danos materiais, que além do valor já reconhecido de R$ 139.826,24 (cento e trinta e nove mil oitocentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos), deve ser incluída a quantia de R$ 369.937,38 (trezentos e sessenta e nove mil novecentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), correspondente às multas, juros e encargos gerados pela má prestação dos serviços por parte das recorridas, que não efetivaram a compensação tributária prometida.

No tocante aos danos morais inerentes ao sócio Aerton Carletti, pleiteia o seu reconhecimento, uma vez que os problemas oriundos da má prestação dos serviços das apeladas causaram graves impactos em sua relação familiar e societária, conforme confirmado pela prova testemunhal, sendo que tal dano ultrapassou os limites da pessoa jurídica, atingindo diretamente o sócio.

Quanto aos honorários e custas, sustenta a necessidade de majoração do percentual da condenação para o patamar máximo legal, bem como a atribuição integral dos ônus sucumbenciais às recorridas, em razão de sua conduta manifestamente culposa. Subsidiariamente, requer a revisão proporcional da divisão das custas, pleiteando que as apeladas arquem com pelo menos 50% (cinquenta por cento) das custas e 75% (setenta e cinco por cento) dos honorários advocatícios.

Muito bem. Inicialmente, calha frisar que o quadro fático delineado nos autos demonstra que o Posto Duas Barras Ltda, ora recorrente, e seu sócio, Aerton Carletti, propuseram ação de reparação de danos materiais e morais contra as empresas AGM Consultores, Amex Consultoria e Gestão Empresarial Catanduva Ltda EPP e Angelo & Garbes Ltda, em razão de um contrato verbal firmado em dezembro de 2014, por meio do qual se objetivou a compensação de tributos por créditos da pessoa jurídica SAC Sociedade Auxiliar de Crédito e Comércio Ltda, pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mas resultou em prejuízos, diante da suposta má execução dos serviços contratados.

Ademais, em julho de 2016, a Receita Federal do Brasil cobrou débitos no montante de R$ 847.049,18 (oitocentos e quarenta e sete mil, quarenta e nove reais e dezoito centavos), referentes aos anos de 2014, 2015 e 2016, sendo tal valor, segundo a recorrente, oriundo diretamente do insucesso da compensação tributária, ao passo que já havia feito o pagamento da quantia de R$ 139.826,24 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos) às apeladas.

No mais, consta do feito que a conduta das recorridas resultou não apenas em cobranças tributárias, mas também na inscrição da empresa apelante em dívida ativa e no comprometimento de sua reputação comercial.

Dito isso, com relação ao pedido de majoração dos danos materiais, entendo que não assiste razão ao apelante.

No caso, como bem fundamentado pelo MM. Juiz
a quo
, as transferências realizadas pela recorrente às apeladas e a título remuneração pelos serviços contratados somam o importe de R$ 139.826,24 (cento e trinta e nove mil oitocentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos), como se vê de fls. 90/122.

Já no que se refere ao importe de R$ 369.937,38 (trezentos e sessenta e nove mil novecentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), supostamente inerente às multas, juros e encargos gerados pela má prestação dos serviços por parte das apeladas, constato que possui natureza jurídica de obrigação acessória, de modo que o seu descumprimento gera uma obrigação principal similar àquela inerente ao tributo devido ao Fisco pela apelante e que não foi objeto de compensação.

Nessa linha, é o que estatui o art. 113,
caput
e § 3º, do Código Tributário Nacional, que cito:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

[...]

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Seguindo essa lógica, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço pelas recorridas, inegavelmente caberá à própria recorrente, caso assim reste comprovado, arcar com o pagamento da obrigação principal, eis que é o sujeito passivo da obrigação tributária, a teor do que dispõe o art. 121,
caput
e parágrafo único, do CTN:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

Dessa forma, não vejo motivos para afastar a conclusão alcançada na sentença recorrida e que se limitou a condenar as recorridas ao ressarcimento da quantia comprovadamente paga pela recorrente, qual seja, R$ 139.826,24 (cento e trinta e nove mil oitocentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos).

No que tange aos danos morais, mais uma vez, não merece guarida a tese recursal.

Como mais uma vez bem decidido pelo magistrado de primeiro grau, o descumprimento contratual por parte das recorridas gerou danos única e exclusivamente em desfavor da pessoa jurídica recorrente e não de seu sócio.

Na hipótese, o acervo probatório demonstra que o pacto foi firmado unicamente pela empresa recorrente, representada por seu sócio Aerton Carletti, junto às empresas apeladas. Tanto é assim que os pagamentos foram feitos diretamente pela pessoa jurídica às contratadas (fls. 90/122).

Dessa forma, não comprovada a existência de fato capaz de demonstrar a ocorrência de dano extrapatrimonial em face do sócio da pessoa jurídica recorrente, não vejo motivos para acolher o pleito em questão.

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, também não merece prosperar, pois constatada a existência de sucumbência recíproca, entendo que decidiu com acerto o MM. Juiz
a quo
ao fixá-los de forma proporcional, pois observada a regra disposta no art. 86, do CPC, valendo citar o trecho da sentença em referência:

[...] Quanto à outra metade, considerando que “a distribuição dos ônus de sucumbência deve observar a quantidade de pedidos formulados” (STJ; AgInt-AREsp 1.645.246/MG; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 28/08/2020), condeno a empresa autora, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, ao pagamento de 42,5% do referido montante e as rés ao restante, ou seja, a 57,5% da parcela ora discriminada.

Na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem divididos na mesma proporção estabelecida para as custas.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios por meio da readequação do ônus imposto a cada uma das partes, que passa a ser de 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas,
quantum
este que deve ser calculado sobre o mesmo importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação estabelecido em primeiro grau, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/202

VOTO: Acompanhar o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões